Tribunal: TJDFT
Processo: 0732230-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. SENTENÇA PROFERIDA EM UMA DAS DEMANDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga contra o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, para processar e julgar ação de obrigação de fazer consistente na transferência de todas as dívidas de multas, débitos de licenciamento e IPVA incidentes sobre determinado veículo, desde a data do divórcio, decretado em dezembro de 2023, e, subsidiariamente, o pagamento do valor total de R$4.766,08, a título de indenização por dano material, relativa à soma dos referidos débitos.
2. A ação de obrigação de fazer foi inicialmente distribuída à 4a Vara Cível de Taguatinga, que identificou possível conexão com ação anterior de extinção de condomínio, e declinou da competência.
3. O Juízo da 2a Vara Cível suscitou o conflito, alegando já ter proferido sentença na ação conexa, o que impediria a reunião dos processos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se há conexão apta a justificar a modificação da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na ação de extinção de condomínio foi proferida sentença extintiva, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em 20/2/2025.
6. Se a ação de obrigação de fazer foi ajuizada em 23/5/2025, não há possibilidade de julgamento simultâneo das demandas e, nessa medida, obstada a reunião de processos por conexão, conforme art. 55, § 1o, do CPC e o enunciado sumular 235 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 4a Vara Cível de Taguatinga.